Tribunal: TJES
Processo: 5019666-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019666-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: STHELA SANTIAGO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO –
POLÍCIA MILITAR – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de permanência no certame público, notadamente diante de seu caráter transitório.

2. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
STHELA SANTIAGO DOS SANTOS,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão da inaptidão da autora na inspeção de saúde, autorizando-a que prossiga nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação, nomeação e posse, em caso de aprovação, desde que a única restrição para tanto seja sua limitação ortopédica temporária.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em resumo, a legalidade do ato administrativo, sendo obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira da PMES. Sustenta, ainda, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11526358.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019666-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: STHELA SANTIAGO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
STHELA SANTIAGO DOS SANTOS,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão da inaptidão da autora na inspeção de saúde, autorizando-a que prossiga nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação, nomeação e posse, em caso de aprovação, desde que a única restrição para tanto seja sua limitação ortopédica temporária.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em resumo, a legalidade do ato administrativo, sendo obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira da PMES. Sustenta, ainda, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11526358.

Sem contrarrazões.

No caso em comento, a exclusão da parte recorrida do certame se deu sob o fundamento de possuir anormalidade óssea e articular, notadamente fratura de fêmur, tíbia, fíbula e tornozelo.

Entretanto, muito embora conste previsão no Edital, verifica-se, pelo laudo médico apresentado nos autos de origem (id. 50888187), que trata-se de incapacidade temporária e não permanente.

Destarte, tal como consta na decisão recorrida, compreendo, neste momento de rasa cognição, que a incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o prosseguimento no certame, notadamente diante de seu caráter transitório.

Em situação semelhante, assim já decidiu a jurisprudência pátria:

(...) LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APRESENTADA A SER REALIZADA DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO
. SENTENÇA CONFIRMADA. I- Afigura-se ilegal a exclusão de candidato em concurso público por sinais de artrose no joelho direito, uma vez que restou comprovada sua capacidade para o cargo, por laudo médico particular apresentado posteriormente, além do fato inconteste que o autor foi aprovado em todos as fases do certame, inclusive no curso de formação, em decorrência da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1007840-15.2019.4.01.0000/DF. III - Há de se considerar, ainda, que o exame da compatibilidade entre o desempenho das atribuições do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório, conforme entendimento pacificado no âmbito de nossos Tribunais. IV Apelação desprovida. Sentença confirmada. Tendo em vista que o juiz monocrático fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), restam fixados os honorários recursais nos termos dos §§ 8º e 11, do CPC vigente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor da União Federal. (TRF-1 - AC: 10062586220194013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 27/10/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 27/10/2021 PAG PJe 27/10/2021)

Dessa forma, verificado,
prima facie
, que a inaptidão da recorrida é de natureza temporária, ao menos em sede de cognição sumária, penso ser necessária a manutenção da decisão primeva, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)